Tribunal: STF
Processo: AI 456511
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITES DA
COISA JULGADA. OFENSA INDIRETA.
A controvérsia a propósito dos
limites da coisa julgada tem natureza infraconstitucional. Eventual
ofensa a preceitos constitucionais seria, quando muito, de forma
indireta.
Agravo regimental a que se nega provimento.